Tribunal: TJMT
Processo: 1012809-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012809-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ORLANDO DE MOURA APOITIA JUNIOR - CPF: 766.973.711-53 (RECORRENTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0002-40 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1012809-48.2025.8.11.0001.

Recorrente:
ORLANDO DE MOURA APOITIA JÚNIOR.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SETE HORAS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto visando à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso substancial na prestação do serviço contratado. O recorrente pleiteia a majoração do valor fixado, por entender que não corresponde à extensão do abalo suportado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em decorrência de atraso e alteração do itinerário de voo contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado que o voo inicialmente contratado pelo reclamante, com destino a João Pessoa/PB, sofreu atraso na decolagem, alterando o itinerário e resultando na chegada ao destino com atraso superior a sete horas em relação ao horário previsto.

A jurisprudência do STJ orienta que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, levando-se em consideração, em primeiro momento, precedentes relacionados ao bem jurídico lesado, e, posteriormente, as circunstâncias específicas do caso concreto (REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

O valor fixado na sentença está conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Inexistindo elementos que demonstrem gravidade excepcional ou repercussão intensificada do dano, revela-se incabível a majoração pretendida pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional à gravidade do dano, observando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

O método bifásico é aplicável à fixação do
quantum
indenizatório por dano moral, sendo legítima a manutenção do valor arbitrado quando atendidos os critérios de razoabilidade e moderação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 293178386, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais
),
com juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo indexador IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial
, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo oferecidos pela demandada para o trajeto entre Cuiabá/MT e João Pessoa/PB, com conexões nas cidades de Campinas/SP e Confins/MG, programado para o dia 05/02/2024, com embarque previsto às 08h20 e chegada a João Pessoa/PB às 16h35.

Aduz que o voo inicial sofreu atraso, decolando somente às 10h55, o que resultou na alteração do itinerário, passando a incluir escalas em Guarulhos/SP e Recife/PE, com chegada ao destino apenas após as 23h40.

Relata, ainda, que houve novo atraso no voo remarcado entre Recife/PE e João Pessoa/PB, que desembarcou com mais de duas horas de atraso em relação ao horário previsto. Sem alternativas viáveis e sem receber qualquer assistência adequada da companhia aérea, afirma que foi compelido a aceitar a reacomodação disponibilizada.

Nesse contexto, informa que o trajeto até João Pessoa/PB demorou mais de sete horas além do inicialmente programado, tendo permanecido por aproximadamente nove horas aguardando em aeroportos, sem qualquer suporte ou assistência material prestada pela reclamada.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu da necessidade de realização de manutenção não programada na aeronave. Sustenta, ainda, que prestou toda a assistência devida ao reclamante, fornecendo transporte e reacomodação no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

O magistrado singular, ao
homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais
)
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do atraso no voo contratado, que resultou na chegada ao destino com atraso de
7 (sete) horas e 11 (onze) minutos.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011)
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025